Tribunal: TJPA
Processo: 0800282-39.2023.8.14.0032
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800282-39.2023.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: EDNA ROCHA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETA. MULTA DIÁRIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, julgou procedente o pedido para determinar que o Município e o Estado do Pará, solidariamente, providenciem tratamento médico especializado à autora, inclusive procedimentos pré-cirúrgicos, cirúrgicos e pós-cirúrgicos, bem como custeio de deslocamento, estadia e alimentação para tratamento fora do domicílio (TFD), sob pena de multa diária, além de condenar o Município ao ressarcimento de valores eventualmente despendidos pelo Estado e ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A autora, agricultora residente na zona rural, é portadora de mioma uterino (CID D25), adenomiose, espessamento endometrial, colelitíase, esteatose hepática, diabetes, hipertensão e obesidade, necessitando de intervenção cirúrgica urgente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município pode ser responsabilizado solidariamente pelo custeio do tratamento de saúde; (ii) estabelecer se a alegação genérica de limitação orçamentária, com fundamento na reserva do possível, afasta o dever constitucional de prestação; e (iii) determinar se é legítima a condenação ao ressarcimento entre entes federados e a fixação de multa diária e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde como direito social (arts. 6º e 196), impondo aos entes federados o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, em observância à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), firma tese de responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais em matéria de saúde, permitindo ao cidadão demandar qualquer deles, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento e determinar eventual ressarcimento.

A repartição administrativa de competências no âmbito do SUS não pode ser oposta ao cidadão para restringir a efetividade do direito fundamental à saúde.

Os laudos médicos comprovam a gravidade do quadro clínico da autora e a imprescindibilidade de tratamento cirúrgico fora do domicílio, não havendo controvérsia quanto à necessidade terapêutica.

A invocação da reserva do possível exige demonstração concreta de incapacidade financeira, não se admitindo alegações genéricas de limitação orçamentária para afastar direito fundamental relacionado à vida e à saúde.

Eventuais dificuldades administrativas ou financeiras devem ser resolvidas no âmbito da cooperação interfederativa, mediante ressarcimento, não podendo o ônus da ineficiência estatal ser transferido ao cidadão.

A fixação de multa diária e honorários advocatícios observa os parâmetros legais, sendo devida a majoração da verba honorária em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os entes federados respondem solidariamente pelas demandas prestacionais na área da saúde, podendo o cidadão acionar qualquer deles.

A reserva do possível não afasta o dever de prestação de saúde quando não há comprovação concreta de incapacidade financeira do ente público.

A repartição administrativa de competências no SUS não pode ser oposta ao cidadão para limitar a efetividade do direito fundamental à saúde, cabendo posterior ressarcimento entre os entes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019, DJe 16.04.2020; STF, RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, RMS 17.903/MG, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, DJU 20.09.2004.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação do Município de Monte Alegre, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 12 de fevereiro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, julgou procedente o pedido inicial, ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida, para determinar que o Município de Monte Alegre e o Estado do Pará, solidariamente, providenciassem tratamento médico à autora, inclusive com procedimentos pré-cirúrgicos, cirúrgicos e pós-cirúrgicos, bem como custeio de deslocamento, estadia e alimentação, além de impor multa diária e condenar o Município ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estipulado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Historiando os fatos, EDNA ROCHA DA SILVA ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que é agricultora, residente na zona rural do Município de Monte Alegre/PA, e que se encontra acometida por graves enfermidades, descritas como CID D25 – mioma uterino, com alteração ecotextural do miométrio, podendo corresponder a adenomiose uterina, espessamento endometrial, adenomiose, colelitíase, esteatose hepática, além de ser diabética, hipertensa e obesa, quadro clínico que demandaria tratamento especializado e intervenção cirúrgica urgente, fora de seu domicílio. Alegou não possuir condições financeiras para custear tratamento na rede privada, razão pela qual postulou a concessão da gratuidade de justiça, a dispensa de audiência de conciliação e, no mérito, a condenação do Estado do Pará e do Município de Monte Alegre à obrigação de fazer consistente na realização do tratamento fora do domicílio (TFD), incluindo procedimentos médicos necessários, custeio integral de transporte, estadia e alimentação para si e eventual acompanhante, além da concessão de tutela de urgência antecipada para imediata marcação e realização da cirurgia, sob pena de multa diária. Ao final, requereu a confirmação definitiva da tutela e a condenação dos réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto: 1. Rejeito as preliminares suscitadas pelo Estado do Pará. Julgo procedente o pedido inicial, ratificando a tutela de urgência deferida, que determinou que o Município de Monte Alegre e o Estado do Pará, solidariamente, providenciem, no prazo de 15 (quinze) dias: • Tratamento médico necessário para a autora, conforme especificado nos laudos médicos anexos. • Procedimentos pré-cirúrgicos, cirúrgicos e pós-cirúrgicos. • Custos de deslocamento, estadia e alimentação da autora e de eventual acompanhante. 2. Em caso de descumprimento, mantenho a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada réu, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas. 3. Determino que o Município de Monte Alegre ressarça ao Estado do Pará eventuais valores já despendidos com o tratamento da autora, conforme o Tema 793 do STF. 4. Condeno o Município de Monte Alegre ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC”.

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE interpôs Recurso de Apelação (id. 31112792), o apelante sustenta, em síntese, que a responsabilidade pelo tratamento seria do ente estadual, por força da organização administrativa do Sistema Único de Saúde e da descentralização das ações de saúde, defendendo que o Município não poderia ser compelido ao custeio integral do tratamento pretendido. Aduz que, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federados, esta deve observar os critérios de repartição de competências e a gestão plena da saúde.

Argumenta, ainda, que eventual condenação deve respeitar os princípios da legalidade orçamentária e da reserva do possível, sob pena de violação ao equilíbrio financeiro do ente municipal. Defende que a decisão recorrida não teria considerado adequadamente a repartição administrativa das atribuições no âmbito do SUS, nem as limitações orçamentárias do Município.

Impugna, também, a condenação ao ressarcimento ao Estado do Pará de valores eventualmente despendidos, invocando o Tema 793 do STF, sob o argumento de que tal determinação deveria observar a efetiva comprovação de desembolso e os parâmetros de cooperação interfederativa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando a condenação imposta ao Município, ou, subsidiariamente, para ajustar os termos da condenação quanto à responsabilidade, multa diária e honorários advocatícios.

Em contrarrazões (id. 31112799), EDNA ROCHA DA SILVA pugnou pela manutenção integral da sentença, sustentando a responsabilidade solidária dos entes federados na garantia do direito fundamental à saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal e do Tema 793 do STF, bem como a urgência e imprescindibilidade do tratamento, conforme laudos médicos acostados aos autos. Ao final, requereu o desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo estar a sentença em consonância com a ordem constitucional e a jurisprudência pátria quanto à responsabilidade solidária dos entes públicos no custeio de tratamento de saúde (id. 32956651).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido inicial, ratificando a tutela de urgência deferida, para determinar que o Município de Monte Alegre e o Estado do Pará, solidariamente, providenciem o tratamento médico necessário à autora, incluindo procedimentos pré-cirúrgicos, cirúrgicos e pós-cirúrgicos, bem como o custeio de deslocamento, estadia e alimentação da paciente e de eventual acompanhante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada réu, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além de condenar o Município ao ressarcimento de valores eventualmente despendidos pelo Estado e ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à saúde ostenta natureza de direito fundamental social, expressamente consagrado nos artigos 6º e 196 da Constituição da República, impondo ao Estado — em sentido amplo — o dever jurídico de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação.

Trata-se de prerrogativa que se vincula diretamente à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), constituindo expressão concreta do mínimo existencial, cuja fruição não pode ser inviabilizada por entraves administrativos ou disputas de repartição interna de competências.

Trata-se de preceito que norteia toda a hermenêutica constitucional, orientando a atuação estatal e jurisdicional diante da inércia ou insuficiência administrativa.

A propósito, o artigo 6º da Carta Magna dispõe que:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Por sua vez, o artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é direito de todos e dever do Estado, incumbindo à Administração Pública adotar as medidas necessárias à sua efetivação, com vistas à salvaguarda de bem jurídico maior: a vida.

Nesse contexto, evidencia-se que a tutela da saúde não representa mera faculdade estatal, mas, antes, constitui imposição constitucional, vinculando a atuação dos entes federativos ao dever de assegurar, de forma plena e eficaz, o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

Referido direito deve ser assegurado de maneira imediata, de modo a viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público responsável pela prestação de assistência médica e material, em todos os entes federativos. Não se admite, portanto, que o Poder Público se furte ao cumprimento de seu dever constitucional de garantir os serviços de saúde, mormente quando se trata de pessoa hipossuficiente, desprovida de recursos para custear o próprio tratamento.

Em consonância com tal compreensão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), consolidou a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais em matéria de saúde, de modo que cabe ao jurisdicionado ajuizar a ação contra qualquer deles. Ainda que exista repartição administrativa de atribuições entre União, Estados e Municípios, tal divisão não pode ser oposta ao cidadão para limitar ou inviabilizar a efetividade do direito fundamental.

Vejamos:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

É firme o entendimento do STF de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde. A tese fixada é firme no entendimento de que todos os entes respondem solidariamente, cabendo ao magistrado apenas direcionar a execução quando necessário. Não há que se falar em exclusão do Município do polo passivo, mas sim em possibilidade de ressarcimento entre os entes, conforme a tese firmada:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE . POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1 .
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro .
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel . Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020). – grifo nosso.

No caso dos autos, restou amplamente comprovado, por meio de laudos médicos idôneos, que a autora é portadora de quadro clínico grave, envolvendo mioma uterino (CID D25), adenomiose uterina, espessamento endometrial, colelitíase, esteatose hepática, além de comorbidades como diabetes, hipertensão e obesidade, demandando tratamento especializado e intervenção cirúrgica fora de seu domicílio. A urgência e a imprescindibilidade do procedimento foram devidamente atestadas, não havendo controvérsia concreta acerca da necessidade terapêutica.

A tese recursal do Município, fundada na alegação de que a responsabilidade seria primordialmente do Estado do Pará, não merece acolhida.

Outrossim, a alegação recursal de limitação orçamentária, amparada na teoria da “reserva do possível”, não encontra guarida. O Supremo Tribunal Federal, em reiterados precedentes, assentou que a reserva do possível não pode ser invocada abstratamente para inviabilizar o exercício de direitos fundamentais, em especial aqueles relacionados à vida, à saúde e à dignidade.

Restrição orçamentária, para ser considerada, deve ser demonstrada de modo concreto e específico, o que não ocorreu nos autos. O município limita-se a alegações genéricas, não comprovando incapacidade real de suportar o tratamento judicialmente imposto. Prevalece, assim, o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, impondo-se ao Estado (em sentido amplo) o dever de garantir acesso aos serviços essenciais, não podendo o cidadão arcar com as consequências da insuficiência administrativa.

Eventuais dificuldades orçamentárias ou limitações técnicas não afastam o dever constitucional, cabendo ao ente demandado buscar posteriormente compensação ou cooperação federativa, não podendo transferir ao cidadão o ônus da ineficiência administrativa. Assim, deve ser rejeitada a alegação de ausência de responsabilidade do Município de Monte Alegre.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que entraves de ordem burocrática não podem ser erigidos em obstáculo à efetivação do tratamento adequado e indispensável à pessoa carente. Nesse sentido, confira-se:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. (...) RESTRIÇÃO. PORTARIA/MS N.º 863/02. (...) 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à míngua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4
. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico
.5. Recurso provido" (RMS n.º 17.903/MG, Órgão Julgador 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 20 de setembro de 2004, p. 215). – Grifo nosso.

Portanto, a sentença demonstra a imperiosidade de assegurar à criança o tratamento médico necessário, afastando as alegações do Município de Monte Alegre, que se mostram insuficientes para infirmar o julgado.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 11% (onze por cento).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 25/02/2026